Tribunal: TJMT
Processo: 0002445-32.2015.8.11.0018
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002445-32.2015.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), IGOR HENRIQUE CHAGAS (APELANTE), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IGOR HENRIQUE CHAGAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RÉU CONDENADO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 33,
CAPUT
DA LEI No 11.343/06 – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ART. 386, VII, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTO DE POLICIAIS EM HARMONIA COM CONJUNTO PROBATÓRIO - DESTINAÇÃO COMERCIAL DA DROGA -
INSURGÊNCIA QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA – IMPROCEDÊNCIA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUANTO À VALORAÇÃO NEGATIVA PREVISTA NO ARTIGO 42, DA LEI DE DROGAS – TODAVIA, NECESSÁRIA A READEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DO QUANTUM DE AUMENTO - PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS –
REGIME INICIAL FECHADO – DETRAÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – O DESCONTO NÃO INFLUENCIARÁ NO REGIME PRISIONAL FIXADO – CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO -
RECURSO DESPROVIDO
– PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO APLICADO NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA.

As provas produzidas sob o crivo do contraditório, em especial, as circunstâncias do flagrante, são subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente manter a condenação da apelante pelo cometimento do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Deve ser mantida a negativação relativa à natureza da droga, pois está devidamente fundamentada, visto a diversidade e a nocividade das substâncias apreendidas na residência do réu.

Em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e face à quantidade e natureza das drogas apreendidas, o acréscimo da pena - base em 10 (dez) meses acima do mínimo legal é suficiente para a prevenção e reprovação do crime. Assim, redimensiona-se, de ofício, a pena - base para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa.

Se a detração da pena não influencia no regime prisional inicial fixado na sentença, o cômputo compete ao juízo da execução penal, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei n. 7.210/84.

Aplicada a pena superior a quatro anos, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP) ante o não preenchimento do requisito constante do inciso I do referido dispositivo de lei.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002445-32.2015.8.11.0018

APELANTE: IGOR HENRIQUE CHAGAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

IGOR HENRIQUE CHAGAS
foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33,
caput
, e artigo 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, pela prática do fato delituoso que se segue, Id. 32610964:

“No dia 11 de julho de 2015, por volta das 23 hs, na residência localizada à rua Vitor Assis Brasil, bairro Jardim Boa Vista, PRÓXIMO AO “Comercial Silva”, nesta comarca de Juara/MT, o imputado IGOR HENRIQUE CHAGAS guardava, tinha em depósito para fins de comercialização, ofereceu e entregou a consumo, drogas denominadas cannabis sativa, vulgarmente conhecida como “Maconha”, e cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar conforme Boletim de Ocorrência às fls. 03/07.

Consoante apurado, na data dos fatos, após receberem várias denúncias anônimas no sentido de que a residência do denunciado funcionava como uma Boca de Fumo, policiais militares foram ao local e perceberam uma grande movimentação de pessoas, inclusive menores de idade, motivo pelo qual decidiram entrar no imóvel.

Demonstrou-se que o imputado, ao perceber a presença dos policiais, evadiu-se do local, pulando muros de residências vizinhas. Ato contínuo, os policiais revistaram a residência e lograram êxito em apreender uma porção contendo 4,9 gramas de maconha e duas porções contendo 33,2 gramas de cocaína, drogas que o denunciado guardava e tinha em depósito para fins de comercialização, visando atingir principalmente adolescentes, conforme termo de apreensão de fl. 20 e laudo de constatação de entorpecente de fls. 24/26.

Apurou-se, ainda, que no interior do imóvel estavam os adolescentes Luciana Hudema Portilho, Giovani dos Santos Domingues e Maria Eduarda Vieira da Silva, sendo que a primeira é convivente do denunciado e os demais, amigos. Segundo consta, no momento da abordagem, o adolescente Giovani estava consumindo droga do tipo maconha, a qual havia sido entregue a ele para consumo pelo imputado”.

Sobreveio sentença,
proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara, condenando
IGOR HENRIQUE CHAGAS,
pelo delito de tráfico de entorpecentes, à pena de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto e ao pagamento de 647 (seiscentos e quarenta e sete) dias-multa equivalente à 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, Id. 32859971.

Busca, a Defesa de
IGOR HENRIQUE CHAGAS
, nas razões recursais, a sua absolvição por insuficiência probatória ou a readequação da pena-base para o mínimo legal.

Requer, ainda, o reconhecimento do benefício previsto no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, a detração da pena e, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, Id. 32859971.

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo defensivo, Id. 32859977.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo não provimento do apelo da defesa, Id. 37555961.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IGOR HENRIQUE CHAGAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do pleito absolutório.

Aduz, a defesa de
IGOR HENRIQUE CHAGAS,
que
o Ministério Público não obteve êxito em comprovar que o réu comerciava entorpecentes na sua residência ou, ainda, que deve ser dado o benefício da dúvida, visto que, o recorrente não foi flagrado em atividades de traficância.

Pois bem.

Da leitura do caderno processual, extrai-se que a materialidade ficou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência. Id. 32652967, pelo termo de apreensão, Id. 32652990 e pelo laudo de constatação de entorpecente, Id. 32851991.

Já, no tocante a autoria, o recorrente
IGOR HENRIQUE CHAGAS
, perante a autoridade policial, Id. 32652991, bem como em juízo, negou a propriedade dos entorpecentes, alegando, ainda, que no dia dos fatos, encontrava-se trabalhando em uma fazenda, sendo que, na fase policial, declarou estar trabalhando na fazenda Figueira e, em juízo, aduziu que estava trabalhando em fazenda diversa da declarada perante a autoridade policial, juntamente com seu padrasto.

O padrasto do recorrente, José Donizete dos Santos, na fase judicial, confirmou que o réu trabalhava na sua fazenda e que estava com ele no dia dos fatos, alegando, ainda, que, teria anotado em um caderno os dias em que o réu esteve trabalhado em sua fazenda, todavia, ao ser indagado pelo Promotor de Justiça, alegou não se recordar onde teria guardado este caderno.

Na fase policial, as testemunhas, Giovani dos Santos Domingues, Id. 32652969, Maria Eduarda Vieira da Silva, Id. 32652985 e Luciana Hudema Portilho, convivente do réu, Id. 32652987, foram uníssonos ao apontar o réu como proprietário do entorpecente apreendido e que, ao avistar a polícia militar, ele teria empreendido fuga, contudo não souberam afirmar se o réu era traficante.

Em juízo, alteraram a versão apresentada na Delegacia de Polícia.

Luciana Hudema Portilho, relatou que teria sido forçada pelos policiais a imputar ao recorrente à propriedade do entorpecente, bem como, a confirmar que o réu teria empreendido fuga do local dos fatos. Afirmou, ainda, que o réu se encontrava trabalhando em uma fazenda no dia dos fatos e que as drogas pertenciam a Giovani.

Giovani dos Santos Domingues ratificou o depoimento de Luciana, assumindo a propriedade do entorpecente e aduzindo que o recorrente realmente estava trabalhando em uma fazenda no dia dos fatos. Ainda, ao ser questionado acerca da versão apresentada na Delegacia de Polícia, asseverou que teria sido agredido pelos policiais militares e obrigado a declarar que a droga pertencia ao recorrente.

Os Policiais Militares ANTÔNIO PÓVOAS CAMPOS FILHO e CLEBSON LUIZ LORENSSETTI, na fase policial, Id. 32652968, p. 1/2 e Id. 32652968, p. 3/4, respectivamente, declararam que após receberem denúncias de que a residência do recorrente seria uma “boca de fumo”, teriam se deslocado para o local dos fatos e presenciado uma grande movimentação de pessoas tendo, na sequência, adentrado no quintal da mencionada residência, momento em que Igor teria empreendido fuga do local.

Relataram, ainda, que, após a fuga do réu, ao realizar buscas no interior da residência, apreenderam entorpecentes, eletrodomésticos e a quantia de R$ 145,05 (cento e quarenta e cinco reais e cinco centavos) em espécie, todos descritos no termo de apreensão de Id. 32652990.

Na fase judicial, somente o PM CLEBSON LUIZ LORENSSETTI foi ouvido, ratificando, em detalhes, o seu depoimento prestado na fase policial.

Note-se que os testemunhos de agentes policiais que atuaram na ocasião da apreensão dos entorpecentes gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

Com o mesmo entendimento, colaciono julgados de nosso Tribunal:

“(...) as declarações firmes e uniformes dos policiais militares encarregados das diligências, são elementos probatórios válidos para respaldar a condenação, uma vez que as palavras destes gozam de presunção de veracidade, não podendo ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria daquele.

(...)” (TJMT, Ap 120021/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016)

“(...) Conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as palavras dos policiais são meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, e que, por se tratarem de funcionários públicos, suas declarações gozam de presunção de veracidade, de modo, que não se mostra suficiente a simples negativa de autoria do apelante, totalmente isolada nos autos, para desprestigiar o seu valor probatório. (...)” (Ap 113986/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/10/2016, Publicado no DJE 17/10/2016)

Desse modo, contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, as circunstâncias do flagrante, a apreensão, conforme consignado no laudo de constatação de entorpecente, Id. 32851991, de uma porção contendo 4,9 (quatro gramas e noventa centigramas) de “maconha” e duas porções contendo 33,2 (trinta e três gramas e vinte centigramas) de cocaína, constato que os subsídios são importantes e seguros para embasar e, consequentemente manter a condenação da apelante pelo cometimento do delito previsto nos artigos 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Outrossim, não é necessário que o acusado seja surpreendido comercializando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

Em situações semelhantes este Tribunal assim decidiu:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS RECORRENTES PELO CRIME DESCRITO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI ANTIDROGAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIAS DELITIVAS COMPROVADAS – CONDENAÇÕES ESCORREITAS – 2. ALMEJADO PELO SEGUNDO RECORRENTE O RECONHECIMENTO E A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – VÁRIAS CONDENAÇÕES ANTERIORES TRANSITADAS EM JULGADO – 3. REQUERIDA A “APLICAÇÃO DE MAIOR VALOR NA ATENUAÇÃO DA PENA” REFERENTE À ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, I, DO CÓDIGO PENAL – IMPERTINÊNCIA – ATENUANTE QUE SEQUER FOI RECONHECIDA NA SENTENÇA – RECORRENTE QUE POSSUÍA 62 ANOS NA ÉPOCA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – 4. POSTULADO O RECONHECIMENTO E A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INCABÍVEL – PROVIDÊNCIA JÁ ADOTADA PELA SENTENCIANTE – 5. PUGNADA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS – SANÇÃO QUE ULTRAPASSA 4 (QUATRO) ANOS – RECORRENTE QUE REGISTRA ANTECEDENTES – 6. PRETENDIDA TRANSFERÊNCIA DE PRESÍDIO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 7. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. É imperiosa a condenação dos recorrentes pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram a materialidade e autorias delitivas do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, em qualquer uma de suas modalidades.

(...)

7. Recursos desprovidos.” (Ap 32691/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 22/06/2017)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE CRIME IMPOSSÍVEL – PROCEDIMENTO DE REVISTA QUE SUPOSTAMENTE INVIABILIZOU A CONSUMAÇÃO DO DELITO – DESCABIMENTO – CONDENAÇÃO MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO DE OFÍCIO.

O procedimento de revista realizado pelos agentes penitenciários, por si só, não implica em impossibilidade absoluta de ingresso da droga no estabelecimento prisional. O fato de a imputada não ter conseguido adentrar no presídio com o entorpecente não afasta a consumação do delito, que se operou antes mesmo de ser realizada a revista, uma vez que ela já havia praticado, pelo menos, dois dos verbos nucleares do art. 33, caput, da Lei de Drogas, a saber, “transportar” e “trazer consigo” drogas.” (Ap 49707/2017, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 29/06/2017)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA –RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART.28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – AS CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DESPROVIDO.

Embora o apelante não tenha sido flagrado comercializando substâncias entorpecentes, em análise percuciente da prova colhida, constatou-se que a conduta perpetrada por ele se amolda perfeitamente a um dos verbos nucleares do tipo, qual seja trazer consigo e, em razão do princípio da alternatividade e de ser o tráfico de drogas um crime de ação múltipla, o apelante incorre nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Tendo em vista que a materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas nos autos, não há falar em absolvição por falta de prova. Inviável a pretendida desclassificação da conduta para a figura descrita no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06 quando os elementos de prova jungidos aos autos demonstram a indubitável destinação mercantil do entorpecente apreendido.” (Ap 46748/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07-06-2017)

Em conclusão, é inadmissível a pretendida absolvição do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes, razão pela qual mantém-se a condenação do réu nos termos da sentença invectivada.

Da dosimetria da pena.

Requer, a defesa de Igor Henrique Chagas, a fixação da pena-base no seu mínimo legal.

Constato que o Magistrado fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, ante a quantidade e natureza da droga, visto que foram apreendidos 4,9 (quatro gramas e noventa centigramas) de “maconha” e 33,2 (trinta e três gramas e vinte centigramas) de cocaína.

In casu
,
deve ser mantida a negativação relativa à natureza da droga, pois está devidamente fundamentada, visto a nocividade da substância apreendida na residência do réu, todavia, entendo que foi majorada de forma desproporcional, motivo pelo qual, passo a pena, nesta fase, para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa.

Na segunda fase, ante a atenuante prevista no artigo 65, I, do CP, passo a pena para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, pugna, o recorrente, pelo reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei n. 121.343/2006.

Todavia, entendo que não é o caso de reconhecimento do privilégio, visto que, o recorrente possui ações penais em andamento, inclusive, pelo delito de tráfico de entorpecentes e, de acordo com o entendimento do STJ, em caso de ações penais em andamento, a incidência do benefício previsto no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, deve ser afastada, haja vista que, a sua ocorrência, indica sua dedicação à atividade criminosa.

Ilustrativamente.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE AUMENTO DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. AGENTE QUE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HISTÓRICO CRIMINAL. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. APLICAÇÃO DA NORMATIVIDADE REGENTE. QUANTUM DE PENA A IMPEDIR A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - É consabido que inquéritos e ações penais em curso não podem ser valoradas como maus antecedentes, de modo a agravar a pena do réu quando das circunstâncias judiciais avaliadas em dosimetria de pena na primeira fase, para fins de aumentar a pena-base.

III - Com efeito, a Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o EREsp n. 1.431.091/SP, em sessão realizada no dia 14/12/2016, firmou orientação no sentido de que inquérito policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas.

IV - Na espécie, não se trata de avaliação de inquéritos ou ações penais para agravar a situação do paciente condenado por tráfico de drogas, mas como forma de afastar um benefício legal, desde que existentes elementos concretos para concluir que ele se dedique à atividades criminosas, sendo inquestionável que em determinadas situações, a existência de investigações e/ou ações penais em andamento possam ser elementos aptos para formação da convicção do magistrado. Na hipótese em foco, ainda que inexista trânsito da ação penal anterior, entendo evidenciado que o paciente não deve ser agraciado com a benesse legal, porque há elementos concretos (registros processuais criminais - prisões e ações penais) que indicam sua dedicação a atividade criminosa.

V - Além disso, frise-se que, na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art.33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes.

VI - In casu, há fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na grande quantidade e na natureza da droga apreendida, ou seja, "670 g de maconha". Assim, a Corte originária se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional. Ademais, rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus.

VII - No que tange ao regime inicial para os delitos de tráfico de entorpecentes, o col. Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do HC n. 111.840/ES (Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/12/2013), declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1o do art. 2o da Lei n. 8.072/90, com redação dada pela Lei n.11.464/07, afastando a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados. Seguindo tal orientação, firmou-se o entendimento nesta Corte segundo o qual o julgador deve observar o disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, quando da fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, independente de o crime ser hediondo ou equiparado.

VIII - No caso em apreço, estabelecida a pena em 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, observa-se que o regime inicial foi fixado de forma adequada, nos termos do arts. 33, §§ 2°, "b" e 3°, e 59, ambos do Código Penal; e 42 da Lei n. 11.343/2006.

IX - Quanto o pedido de substituição da pena corporal pela restritiva de direitos, verifica-se que pretensão esbarra no óbice do art. 44, I, do Código Penal. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 548.913/MS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 18/03/2020)

Desse modo, constato que agiu com acerto o magistrado de piso, motivo pelo qual, deixo de reconhecer o benefício pretendido pela defesa do réu.

Assim sendo, ante a causa de aumento prevista no artigo 40, IV, da Lei de Drogas, fica, a pena, ao final, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no regime inicial semiaberto.

Do mesmo modo, não há que se falar em detração da pena, nos termos do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, uma vez que, a sua aplicação não influenciará no regime prisional inicial fixado na sentença, competindo, o seu cômputo, ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei n. 7.210/84.

Por fim, aplicada a pena superior a quatro anos, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP) ante o não preenchimento do requisito constante do inciso I do referido dispositivo de lei.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, contudo, de ofício, readéquo a pena-base, ante a desproporcionalidade do quantum de aumento aplicado pela circunstância prevista no artigo 42, da Lei de Drogas, ficando, a pena final, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020